Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Processo : 0719872-27.2019.8.07.0000 DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensada a intimação da agravada para contraminuta, uma vez que não houve citação. Após, à conclusão. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator